Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. SÚMULA 481/STJ.
1. O fato de a litigante ser uma pessoa jurídica, por si só, não impede o deferimento da gratuidade judiciária, desde que comprove que a sua atual situação econômica a impede de arcar com as custas processuais.
2. Tendo a agravante juntado aos autos documentos que demonstram sua situação financeira de incapacidade de arcar com as despesas processuais, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
3. Agravo de instrumento provido.